Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-51.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003166-51.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (EMBARGADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO E AFASTOU O DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO – SUCUMBÊNCIA A SER FIXADO SOBRE O VALOR DA CAUSA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a cominação de honorários calculados sobre o valor da causa pressupõe a impossibilidade de que seja mensurado o proveito econômico, o que não ocorre nos presentes autos. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: "
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2°)
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1003166-51.2022.8.11.0040

EMBARGANTE:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

EMBARGADOS:

ENERGISA S/A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
(
Id.
198143173
), contra o acórdão que a apelação cível, dando-lhe provimento, reconhecendo ausência do dever de indeniza, ante a fragilidade do laudo apresentado.

Alega a embargante que o acordão exarado se encontra omisso, pontuando que, como houve o afastamento do dever de indenizar, com a inversão do ônus sucumbência, e este deve ser fixado sobre o valor da causa.

Por todo o exposto, requer-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para ao final dar provimento ao recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 203649186), resumidamente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Trata-se de Declaração apresentados por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
(
Id.
198143173
), contra o acórdão que a apelação cível, dando-lhe provimento, reconhecendo ausência do dever de indeniza, ante a fragilidade do laudo apresentado.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Sem delongas, entendo que razão assiste o embargante.

Isto porque, o acordão em discussão, afastou o dever de indenizar e não havendo em proveito econômico, os honorários há de serem fixados sobre o valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a cominação de honorários calculados sobre o valor da causa pressupõe a impossibilidade de que seja mensurado o proveito econômico, o que não ocorre nos presentes autos. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)"
( REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29/3/2019). 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significa usurpação da competência das instâncias ordinárias. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme determina a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1911424 SP 2021/0178755-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reconhecendo que a sucumbência há de ser fixada sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024